Tribunal: TJPA
Processo: 0008018-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008018-28.2014.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CPC. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão de servidor público. O embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

4.

A ausência de manifestação no acórdão embargado sobre a majoração dos honorários advocatícios caracteriza omissão, a qual deve ser suprida, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A majoração dos honorários advocatícios é devida em razão do insucesso total do apelo, sendo apropriado o aumento da verba para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade devido à justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração providos, com efeito modificativo, para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: É devida a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso de apelação for integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008018-28.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 22257441)

EMBARGADO: OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO

ADVOGADOS: VILMAR JOSÉ DE QUEIROZ JUNIOR (OAB/PA 34.801) e LEONARDO ADAMI MARQUES (OAB/PR 107.150)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Estado do Pará opôs embargos de declaração em face do v. acórdão deste Colegiado, que negou provimento ao recurso de apelação, outrora interposto pelo autor/apelante, para confirmar a sentença que havia julgado improcedente a pretensão de ver declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 043/2011, no qual restou proferida decisão que aplicou a pena de demissão do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará.

O embargante alegou que o julgado não se manifestou acerca da majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, §11 do CPC), em favor da Fazenda Pública, razão pela qual requereu o acolhimento destes embargos de declaração para sanar tal omissão procedendo a majoração dos honorários advocatícios.

Apesar de intimado não houve contrarrazões pelo embargado (ID 22768135).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O v. acórdão embargado ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do Processo Administrativo Disciplinar que resultou na demissão de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, com pedido de reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos. O apelante alega que o julgamento administrativo desconsiderou as provas dos autos e violou as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade do processo administrativo disciplinar, bem como a autonomia entre as esferas administrativa e penal, especialmente sobre a presunção de inocência no contexto de sentença absolutória por falta de provas no juízo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo disciplinar respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o apelante participado ativamente, sem que se comprovasse qualquer nulidade.

4. A sentença absolutória penal, baseada na insuficiência de provas, não vincula a esfera administrativa, que é independente da criminal. A apuração disciplinar concluiu pela irregularidade funcional do apelante de natureza grave, justificando a pena de demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a imposição de sanção administrativa, dada a independência entre as esferas penal e administrativa."

No caso presente, o apelo, anteriormente interposto pelo autor da ação, restou totalmente desprovido, sendo completamente infrutífero, consequentemente houve a manutenção da sentença.

Pois bem, o §11 do art. 85 do CPC, estabelece:

Art. 85 (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A inovação normativa, contida no §11 do art. 85, do CPC, permite, relativamente às decisões recorrida, publicadas a partir da entrada em vigor no Novo CPC (18/06/2016),

majorar os honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese do recurso não ser conhecido ou integralmente desprovido, monocraticamente ou pelo órgão Colegiado, como ocorreu na presente hipótese.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO MONOCRÁTICA NÃO ATACADA. INADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula 315/STJ.

2.
A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo Código de Processo Civil
.

3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador.

4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.

725-DF, os quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.

5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8.
Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus
.

9.
Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo
.

10.
É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba
.

11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina, decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que, como visto, trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários.

12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-EDv-AgR/RJ - Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/2017.

13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte insurgente, nos termos da decisão agravada.

14. Agravo Interno não provido.”
(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.)

Em julgado mais recente, sob a sistemático dos recursos repetitivos, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese vinculativa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE
- SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5.
Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático
:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Assim sendo, restou configurada a omissão do aresto acerca da majoração dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública em decorrência do total insucesso do apelo autoral, vício que passo a suprir pelos fundamentos consignados a seguir.

Dessa forma, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho adicional em grau recursal e o tempo demandado da Procuradoria do Estado do Pará reputo adequado majorar a verba honorária, inicialmente fixada em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão do autor/embargado litigar sob o pálio da justiça gratuita (§3º do art. 98, do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração, opostos pelo Estado do Pará, no sentido de suprir a omissão verificada, emprestando efeito modificativo ao julgado, para majorar os honorários advocatícios em benefício da Procuradoria do Estado, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão do autor/embargado litigar sob o pálio da justiça gratuita (§3º do art. 98, do CPC).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2024